Tribunal: STF
Processo: ARE 1289219
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em despacho proferido em 10 de outubro do ano corrente, determinei o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para os fins do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de modo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliasse o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, “seja porque a possibilidade de realização do acordo já foi rejeitada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, seja porque se trata de questão preclusa”.



    É o relatório do necessário. Decido. 



    Considerando-se a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021), resta exaurida a jurisdição desta Corte, nada mais havendo a prover no presente feito. 



    Ex positis, DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente